Tribunal: STF
Processo: ARE 1589312
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Negativa de seguimento a recurso extraordinário. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Súmula 287/STF. Agravo interno não conhecido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento aos recursos extraordinário com agravo, sob o fundamento de deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral, necessidade de reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF) e análise de legislação infraconstitucional.

    2. A parte agravante busca afastar a ausência de repercussão geral e a incidência da Súmula 279/STF.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno cumpriu o ônus da impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    4. O agravo interno não impugnou especificamente todos os fundamentos utilizados na decisão agravada. Embora a parte agravante tenha buscado afastar a ausência de repercussão geral e a incidência da Súmula 279/STF, deixou de enfrentar adequadamente a questão acerca da ofensa reflexa, que demandaria a análise de legislação infraconstitucional.

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, exige que o recorrente impugne todos os fundamentos da decisão atacada. A inobservância desse requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso, configurando a inviabilidade do agravo.

    6. A utilização indevida de recursos manifestamente inadmissíveis, como o presente agravo interno, configura abuso do direito de recorrer e não interrompe o prazo para a interposição de outros recursos, impondo-se a determinação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.